Tribunal: STF
Processo: RE 1371855
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela RIOPREVIDÊNCIA e pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO para manter sentença que julgou procedente o pedido para:



     “a) determinar que o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio De Janeiro - Rioprevidência cobre a contribuição previdenciária apenas sobre os VALORES QUE EXCEDEREM O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social com a alíquota de 14%, na forma dos artigos 33 e 34, I e II da Lei Estadual 3.189/1999, aplicáveis aos militares do Estado do Rio de Janeiro por força do artigo 4º da Lei Estadual 4.275/2004; 



    b) condenar o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio De Janeiro - Rioprevidência a restituir a parte autora a quantia de R$ 3.423,49 referente ao valor HISTÓRICO dos valores descontados a maior com base na nova regra trazida pelo artigo 25 da Lei nº 13.954/2019, que incluiu o art. 24-C ao Decreto-Lei nº 667/69, do período de fevereiro de 2020 a novembro de 2020, apontados na planilha de fls. 36, os quais deverão ser corrigidos monetariamente desde cada desconto indevido, aplicando-se o IPCA-E, até o trânsito em julgado da sentença, momento a partir do qual incidirá, TÃO SOMENTE, a Taxa Selic (Súmula 188 do STJ), que engloba juros e correção monetária, tudo de acordo com o que fora decidido no REsp 1495146/MG, analisado pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, bem como no RE 870947, analisado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral” (fl. 10, Vol. 3).



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 6, fls. 2-10), foram rejeitados.



    No RE (Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO e a RIOPREVIDÊNCIA sustentam ter o acórdão recorrido violado os artigos 40, § 21º; 149, § 1°; 150, inciso I; 146, incisos II e III; 24, §§ 1°, 2° e 3º, da Constituição Federal e a EC 103/2019. 



    Preliminarmente, afirmam que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 317 (RE 630.137-RG). 



    Quanto ao mérito, asseveram que, ao decidir pela incidência do artigo 40, §21 da Constituição Federal ao caso, o acórdão recorrido “violou a própria Constituição Federal, uma vez que o benefício tratado nessa norma constitucional não é autoaplicável, como se entendeu, já que a mesma depende de legislação própria para sua regulação, inexistente tanto no âmbito federal como no âmbito do Estado do Rio de Janeiro” (Vol. 9, fls. 4)



    Assinalam que “é descabido se falar na aplicação da imunidade tributária do art. 40, § 21, da Constituição, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro tendo em vista a completa ausência de regulamentação da matéria por lei federal ou estadual, não sendo possível também a sua aplicação por meio da aplicação analógica da Lei estadual n. 5.260/2008 ou da Lei federal n. 7.713/1988” (Vol. 9, fl. 14).



    Aduzem que “aos servidores inativos e pensionistas portadores de “doença incapacitante”, não é aplicável o art. 40, § 21, da Constituição”, sendo aplicável “aos mesmos (…) a regra geral contida no art. 40, § 18, da Constituição, de acordo com o qual a contribuição previdenciária incidirá sobre os proventos de aposentadorias e de pensão que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos” (fl. 14, Doc. 9).



    Remetidos os autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação ao Tema 317/STF, o acórdão recorrido foi mantido (Vol. 11).



    Na sequência, o RE foi admitido, e os autos foram encaminhados a esta CORTE (Vol. 11).



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o Juízo de origem declarou a inconstitucionalidade do artigo 25 da Lei 13.954/2019, na parte que incluiu o artigo 24-C do Decreto-lei 667/1969, e reconheceu a ausência de eficácia plena do artigo 35, I, "a" da Emenda Constitucional 103/2019, a fim de determinar que o Estado do Rio de Janeiro cobre a contribuição previdenciária, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, apenas sobre os valores que excederem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social com a alíquota de 14%. Nesse sentido, vejam-se os seguintes trechos da sentença, mantida pelo acórdão recorrido (fl. 5, Doc. 3):



    “DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 25 DA LEI Nº 13.954/2019, NA PARTE QUE INCLUIU O ARTIGO 24-C AO DECRETO-LEI Nº 667/69, E DA AUSÊNCIA DE EFICÁCIA PLENA DO ARTIGO 35, I, A" DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019, QUE REVOGOU O §21 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO 



    Conforme exposto, não se aplicam, imediatamente, aos militares dos Estados, a regra do §18, bem como a regra do §21 do artigo 40 da Constituição que trata do "teto duplo" para a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e pensões dos beneficiários portadores de doença incapacitante. 



    Isso porque o artigo 42, §1º e o artigo 142, §3º, X, da Constituição, estabelecem que COMPETE À LEI ESTADUAL regulamentar as disposições do artigo 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico, ressalvadas as disposições do §9º do artigo 40 da Constituição, expressamente estendidas aos servidores militares dos Estados pelo artigo 42, §1º. 



    Com efeito, segundo o artigo 42, §1º, da Constituição: 



    "Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 



    § 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, CABENDO A LEI ESTADUAL ESPECÍFICA DISPOR SOBRE AS MATÉRIAS DO ART. 142, § 3º, INCISO X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores". 



    Analisando-se o artigo acima, percebe-se que cabe à Lei Estadual Específica dispor sobre as matérias do artigo 142, § 3º, X, da Constituição. 



    Por sua vez, dispõe o artigo 142, §3º, X, da Constituição que: 



    "Art. 142. […]



    § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: 



    [...] 



    X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra". 



    Analisando-se, de forma conjunta, o artigo 42, §1º e o artigo 142, §3º, X, da Constituição, percebe-se que COMPETE À LEI ESTADUAL regulamentar as disposições do artigo 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico, dentre elas a base de cálculo e a alíquota da contribuição. 



    Não se nega que a Reforma da Previdência (Emenda Constitucional 103/2019) alterou o artigo 22, XXI da Constituição, passando a prever que "compete privativamente à União legislar sobre NORMAS GERAIS de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares".



     Com base nesse permissivo, a União editou a Lei 13.954/2019, que alterou o artigo 24 e incluiu os artigos 24-A a 24-J do Decreto-lei 667/69, especificamente o artigo 24-C, o qual passou a prever que a contribuição militar do inativo passaria a ser sobre a totalidade da remuneração e com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, estipulada, atualmente, em 9,5%: 



    "Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares". 



    Ocorre que, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, os artigos 33 e 34, I e II da Lei Estadual 3.189/1999, aplicáveis aos militares do Estado do Rio de Janeiro por força do artigo 4º da Lei Estadual 4.275/2004, preveem que a contribuição previdenciária do militar aposentado e do pensionista de militar será de 14% incidente APENAS SOBRE OS VALORES QUE EXCEDEREM O LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, APLICANDO, SE FOR O CASO, O §21 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO, o qual estabelece que a contribuição previdenciária somente incidirá sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante: 



    "Art. 33 - A contribuição a que se refere o art. 14, inciso I, desta Lei será devida pelos servidores públicos estatutários, ativos e inativos, do Estado do Rio de Janeiro, suas autarquias e fundações, vinculados ao plano financeiro e ao plano previdenciário, bem como pelos beneficiários de pensão por morte de servidor público estadual estatutário sob a alíquota de 14% (quatorze por cento) passando a ser arrecadada a favor do RIOPREVIDÊNCIA e a compor suas receitas. 



    Art. 34. A contribuição prevista no artigo anterior incidirá sobre a seguinte base de cálculo: 



    I - para os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas e os servidores públicos estatutários inativos, o montante de seus proventos de aposentadoria 



    II - para os pensionistas, o montante da pensão por morte ou do somatório das cotas de pensão, quando repartida por dois ou mais dependentes, que exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, COMBINADO COM O ART. 40, §21, SE FOR O CASO, ambos da Constituição da República;".



     Observa-se, portanto, que o artigo 25 da Lei 13.954/2019, na parte que incluiu o artigo 24-C do Decreto-lei 667/69, ao definir a alíquota e a base cálculo da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, EXTRAPOLOU A COMPETÊNCIA PARA A EDIÇÃO DE NORMAS GERAIS, prevista no artigo 22, XI, da Constituição, sobre "inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares", violando o artigo 42, §1º e o artigo 142, §3º, X, da Constituição, os quais estabelecem que COMPETE À LEI ESTADUAL regulamentar as disposições relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico, dentre elas a base de cálculo e a alíquota da contribuição. 



    (…)



    Em tempo, torna-se imprescindível esclarecer duas questões com relação ao DUPLO TETO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA quando o beneficiário for portador de doença incapacitante. 



    Em primeiro lugar, cabe esclarecer que não se está discutindo se o autor teria ou não direito a contribuir apenas sobre o valor que excedesse o dobro do teto do Regime Geral em razão de inexistir lei específica regulamentando a questão, conforme dispõe a parte final do §21 do artigo da Constituição, uma vez que a parte autora, com anuência, obviamente, da parte ré, já contribuía sobre o dobro do limite do Regime Geral, pleiteando, nesse momento, apenas o retorno ao estado anterior. 



    Sem prejuízo dessa primeira questão, vale lembrar que o duplo teto previsto no artigo §21 do artigo 40 da Constituição não se aplica IMEDIATAMENTE aos servidores militares dos Estados, no entanto, em razão da parte final dos incisos I e II do artigo 34 da Lei Estadual 3.189/1999, aplicáveis aos militares do Estado do Rio de Janeiro por força do artigo 4º da Lei Estadual 4.275/2004, houve uma opção legislativa de estender a estes o duplo teto quando beneficiário for portador de doença incapacitante. 



    Conforme também já colocado, restou reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 25 da Lei 13.954/2019, na parte que incluiu o artigo 24-C do Decreto-lei 667/69, ao definir a alíquota e a base de cálculo da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, uma vez que EXTRAPOLOU A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA A EDIÇÃO DE NORMAS GERAIS prevista no artigo 22, XI, da Constituição. 



    Sendo assim, não pode a União estabelecer a base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores militares da inativa, bem como os "tetos" para a incidência ou não da referida contribuição. 



    Não se desconhece o argumento de que, em que pese a União não possa estipular os "tetos" para fins de contribuição previdenciária, a Emenda Constitucional 103/2019, em seu artigo 35, I, "a", teria revogado o §21 do artigo 40 da Constituição, de maneira que a remissão feita na parte final dos incisos I e II do artigo 34 da Lei Estadual 3.189/1999 teria perdido efeito, passando a ser possível cobrar a contribuição previdenciária ao menos sobre todos os valores que excedessem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, ainda que o beneficiário fosse portador de doença incapacitante. 



    (…)



    Analisando-se, DE FORMA ISOLADA, o respectivo dispositivo da Emenda Constitucional, poder-se-ia compreender, realmente, que este artigo revogou o §21 do artigo 40 da Constituição, de maneira que a remissão feita na parte final dos incisos I e II do artigo 34 da Lei Estadual 3.189/1999 teria perdido o efeito, passando a ser possível cobrar a contribuição previdenciária ao menos sobre todos os valores que excedessem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, ainda que o beneficiário fosse portador de doença incapacitante. 



    Ocorre que o artigo, segundo o artigo 36, II, da Emenda Constitucional 103/2019, a revogação do §21 do artigo 40 da Constituição, feita pelo artigo 35, I, "a", da Emenda, SOMENTE ENTRA EM VIGOR QUANDO FOR PUBLICADA UMA LEI ESTADUAL, de iniciativa privativa do Governador do Estado, referendando a revogação do §21 do artigo 40 da Constituição:



     "Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;" 



    Ocorre que, até o presente momento, não se tem notícias de qualquer Lei do Estado do Rio de Janeiro que tenha referendado a revogação causada pelo artigo 35, I, "a" da Emenda Constitucional 103/2019, sendo certo que, até a publicação da referida lei, continua a viger, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o §21 do artigo 40 da Constituição. 



    Consequentemente, ainda que não seja imediatamente aplicável aos servidores militares inativos, continua a existir o "duplo teto" previdenciário previsto no §21 do artigo 40 da Constituição, ante a extensão feita na parte final dos incisos I e II do artigo 34 da Lei Estadual 3.189/1999, aplicáveis aos militares do Estado do Rio de Janeiro por força do artigo 4º da Lei Estadual 4.275/2004.



     Sendo assim, DECLARO, INCIDENTALMENTE, A INCONSTITUCIONALIDADE do artigo 25 da Lei 13.954/2019, na parte que incluiu o artigo 24-C do Decreto-lei 667/69, e RECONHEÇO A AUSÊNCIA DE EFICÁCIA PLENA do artigo 35, I, "a" da Emenda Constitucional 103/2019, a fim de determinar que o Estado cobre a contribuição previdenciária, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, apenas sobre os valores que excederem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social com a alíquota de 14%. 



    Da mesma maneira, deverá o Estado do Rio de Janeiro restituir à parte autora todos os valores descontados a maior com base na nova regra trazida pelo artigo 25 da Lei nº 13.954/2019, que incluiu o art. 24-C ao Decreto-Lei nº 667/69. 



    Por fim, torna-se imprescindível a concessão da tutela provisória de urgência antecipada, na forma do artigo 300 do CPC, tendo em vista a probabilidade do direito exaustivamente demonstrada, bem como o perigo de dano, consubstanciado no simples fato de que os descontos dos valores indevidos podem prejudicar a subsistência da parte autora.”



    Tal entendimento, todavia, diverge da orientação firmada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na análise do RE 570.177-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15), julgado pela sistemática da repercussão geral, em que se assentou que aos militares não se aplica o regime jurídico dos servidores civis. Confira-se: 



    “CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. 



    I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. 



    II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. 



    III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. 



    IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. 



    V - Recurso extraordinário desprovido.” (grifo nosso) 



    Por fim, no julgamento do RE 596.701-RG (Tema 160), o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese:



    “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.”



    O acórdão foi assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 



    1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares.



    2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.”



    5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.



    Sem ônus sucumbenciais.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente